Tribunal: CARF
Processo: 11030.901432/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.901432/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.266 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PIETROBON & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 26/11/2012
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito creditório versado nos autos.
VERDADE MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu
na situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao
Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 09:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, efetuado pela
interessada
a
partir
do
programa
PER/DCOMP
sob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.901432/2013-21
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901432/2013-21

n°11953.72596.261112.1.5.17-1446 (4o Trimestre de 2011), onde a mesma
pretende que seja reconhecido seu direito ao crédito no valor total de R$
8.047,82 relacionado ao Reintegra e, que seja compensado com débitos
informados no programa PER/DCOMP sob n° 20378.57057.271112.1.3.17-
9792 (homologada parcialmente).
Depreende-se dos autos que a interessada apresentou pedido de
restituição/ressarcimento – PER/DCOMP referente a créditos do Reintegra.
Analisado o pedido, foi expedido o Despacho Decisório, acompanhado do
demonstrativo de análise de crédito, em 02/08/2013 (fl. 25/28) no qual restou
reconhecido parcialmente o crédito tributário pleiteado sob a fundamentação de
que foi detectada a inconsistência relativa a:
-Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados.
O valor de crédito pleiteado foi de : R$ 8.047,82 e o valor de crédito
reconhecido foi de R$ 5.427,65.
O extrato do PER/DECOMP em análise (fl. 29) indica que o mesmo é resultado
de PER/DECOMP anterior retificado (03889.41645.020712.1.1.17-1722).
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 32/41 alegando, em síntese, o que segue:
1) No 4.o trimestre/2011 a manifestante fabricou e exportou produtos
classificados no código NCM 1704.90.20, abrangido pelo Reintegra.
2) Transmitiu o PER n. 03889.41645.020712.1.1.17-1722, que se refere ao
pedido de ressarcimento do Reintegra do 4.o trimestre de 2011. O valor do
crédito pleiteado neste PER foi de R$ 4.603,15, mediante o somatório dos
valores exportados nas notas fiscais 41894, 42201, 42202 e 186428 (DECOMP
09772.69974.030712.1.3.17-6406).
3) No entanto, em 08/11/2012 a manifestante recebeu Termo de Intimação
RF039223879BR, apontando inconsistência para a NF 186428 no sentido de
que "Nota Fiscal não relacionada à DE - Venda a ECE", ou seja, que a NF
186428, foi emitida para destinatário diferente do titular da Declaração de
Exportação 2120319010/7.
Verificando que a informação constante do PER realmente estava equivocada, a
Manifestante,
em
26/11/2012,
fez
entregar
PER
retificador
11953.72596.261112.1.5.17-1446 (e DECOMP 20378.57057.271112.1.3.17-
9792), corrigindo o equivoco apontado no Termo de Intimação e inserindo
outras informações que resultaram em crédito de R$ 8.047,82, tendo por base as
exportações oriundas das NF de exportação direta (41894, 42201, 42202,
186428) e NF de Venda para exportação por Comercial Exportadora (40917,
41300, 41301, 42274).
4) O Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento e homologando
parcialmente a compensação com o fundamento na inconsistência "Produto do
registro de exportação não consta dos bens exportados" vinculada
especificamente às NF 40917, 41300 e 41301.
Entretanto, no que tange as NF 40917, 41300 e 41301, a manifestante verificou
que incorreu em erro no preenchimento do PER ao vincular estas com o
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901432/2013-21

Registro de Exportação competente. Tal erro fez com que o confronto eletrônico
das informações promovido pelo sistema da RFB, não encontrasse parâmetros
para validar o crédito do REINTEGRA decorrente das exportações constantes
destas NF.
Tal erro, contudo, não tem o condão de invalidar o crédito destas NF, pois os
produtos constantes das referidas NF foram efetivamente exportados conforme
consta na planilha às fls. 35/36 e dos documentos acostados juntamente com as
NF no anexo III.
5) Em que pese os erros cometidos pela manifestante ao preencher o Pedido de
Ressarcimento (vínculo das NF com o respectivo Registro de Exportação), a
inconsistência mencionada não pode implicar em invalidação do seu direito
creditório, pois a falha apontada caracteriza-se um mero erro formal que não
subsiste diante da Verdade Real consubstanciada na documentação mencionada
no PER e ora acostada.
6) No que se relaciona a DE 2111406317/7 verifica-se que o RE 11/5415407-
001 a 030 a ele vinculada no PER estão corretos, ou seja, a DE e o RE
informados são os que constam dos documentos fiscais que comprovam a
exportação das mercadorias remetidas à exportação. Acredita que o fato de que
nos comprovantes de exportação o número dos RE não constarem o
detalhamento pode ter gerado esta inconsistência.
7) Ao final requer o reconhecimento do direito creditório e a suspensão dos
débitos até decisão administrativa final no presente processo.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
1. A planilha a que se referiu o Recorrente alterariam os dados constantes no
pedido de ressarcimento, haja vista que os Registros de Exportação - RE que
lá constam estariam relacionados a outras notas fiscais ou até nem seriam
relacionados no pedido original;
2. A inclusão/alteração de RE no pedido de ressarcimento corresponderia a
uma retificação do documento, o que, nos termos dos artigos 88 e 89 da IN
RFB 1300/2012, somente poderia ser feita antes da decisão da unidade que
analisou o pleito de restituição;
3. O contribuinte teria sido previamente intimada para sanar as
inconsistências
do
PER
originalmente
apresentado
(no
03889.41645.020712.1.1.17-1722),
retificado
pelo
PER
no
11953.72596.261112.1.5.17-1446, objeto do Despacho Decisório, mas não o
fez;
4. As alegações do Recorrente não estariam comprovados nos autos,
inclusive, parte dos documentos apresentados estaria ilegível.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901432/2013-21

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 13/11/2020, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
anexado ao presente processo.
Em 15/12/2020, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual em preliminar se
alega a nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, em síntese, são ratificadas as razões já
apresentadas na peça que veiculou a Manifestação de Inconformidade.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de tributos
recolhidos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras - REINTEGRA, previsto na Lei n° 12.546/2011, indeferido parcialmente pela
Unidade de Origem da RFB, em decisão posteriormente confirmada pela DRJ 09.
Feitas essas breves colocações, passo à análise dos pontos controvertidos nos
autos.
1. Da Nulidade da Decisão Recorrida por Cerceamento do Direito de Defesa
Alega o Recorrente que, em qualquer processo, as decisões dos julgadores devem
ser precisas, cabendo, neste caso, minimamente, a autoridade julgadora da instância inferior
informar qual página não conseguiu realizar a leitura por falta de nitidez.
Salienta que a omissão, que teria se verificado na decisão recorrida, dificultou a
defesa do Recorrente, incorrendo-se no disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(Grifei)
No exame da eventual nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa, relevante é perquirir se a autoridade julgadora foi omissa em algum ponto ou algum
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901432/2013-21

aspecto, algo que não foi dito e/ou algo que foi descrito equivocadamente, de modo a prejudicar
o entendimento dos fundamentos da decisão e, por conseguinte, a defesa do Recorrente.
Ocorre que, primeiramente, em se tratando de pedido de ressarcimento, restituição
e de declaração de compensação, o ônus da prova do crédito é exclusivamente atribuído ao
contribuinte, diferentemente do que acontece quando se trata de auto de infração, caso em que as
provas da infração são de responsabilidade do Fisco.
Na Manifestação de Inconformidade, o manifestante deve trazer todos os
documentos suficientes e aptos a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob
pena de preclusão do direito de produção de provas documentais, conforme disposição do §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Mesmo que por hipótese afastada a preclusão, devido à aplicação ao caso da
exceção prevista no citado §4o do art. 16 do DL no. 70.235/1972, o que se vê é que não foram
trazidos quaisquer documentos junto ao Recurso Voluntário que esclareçam acerca da existência
do crédito, ainda que fossem repetidos em fase recursal os documentos anexados por
oportunidade da Manifestação de Inconformidade, capazes de elidir a alegação de que parte
daquele acervo estaria sem nitidez, como de fato estão praticamente ilegíveis os memorandos de
exportação e os extratos do Siscomex.
Também seria possível comprovar o crédito mediante escrituração contábil e
fiscal, importante lembrar.
Por outro lado, a fundamentação da decisão recorrida quanto à falta de clareza dos
documentos está compreensível e coerente, o entendimento do conteúdo não foi comprometido
pela falta da referência às folhas tidas como ilegíveis, até porque os documentos acostados junto
à Manifestação de Inconformidade não representam volume extenso.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901432/2013-21

Os vícios formais (elementos cuja ausência não impede a compreensão dos
fatos imputados), quando verificados, são incapazes de gerar a declaração de nulidade, caso não
exista
prejuízo
à
defesa
do
contribuinte, de acordo com o princípio do
prejuízo
ou
pas de nullité sans grief, porque prevalece a necessidade de eficiência dos atos da Administração
Pública.
No caso em exame, entendo que foi possibilitado ao Recorrente, responsável pela
prova, uma boa compreensão do que estava sendo alegado pela instância inferior, sendo-lhe,
como dito, facultado repetir a juntada dos seus elementos comprobatórios ou, até mesmo, trazer
novos documentos aos autos, requerendo a esta instância recursal a apreciação do conjunto.
Não vislumbro, portanto, prejuízo à defesa.
Sendo assim, não verifico, de igual modo, a ocorrência de nulidade da decisão
recorrida, motivo pelo qual voto por rejeitar a preliminar suscitada.

2. Do Princípio da Verdade Material
Acerca do princípio da verdade material, mencionado no Recurso Voluntário, é
certo que o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na
situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao Recorrente na sua obrigação
de produção de provas do fato que alega. Para que as investigações possam eventualmente
prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer robustos elementos acerca do quanto afirmado.
Não é o caso.
Destaco que o onus probandi é encargo que se atribui àquele que alega o fato,
cuja ocorrência se quer evidenciar no processo, principalmente em se tratando de alegação da
existência de crédito perante a Fazenda Nacional, conforme robusta e conhecida jurisprudência
deste Colegiado.
Inaplicável, na situação que se coloca, a realização de diligência, já que o
procedimento visa esclarecer ponto específico que reste nebuloso nos autos, que está a impedir o
julgador de formar sua convicção, não se prestando à reabertura de prazo para a juntada de
provas do crédito, em toda a sua extensão.
Considero, assim, acertada a decisão recorrida também quanto a este item.

3. Da Retificação do Pedido de Ressarcimento
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901432/2013-21

Segundo a decisão recorrida, o pleito da manifestante para que seja deferido o
crédito em face dos alegados erros de preenchimento no PER/DCOMP, com a inclusão/alteração
de RE no Pedido de Ressarcimento, corresponderia a uma retificação do documento, o que, nos
termos dos arts. 88 e 89 da IN RFB no 1.300/20121 somente poderia ser feita antes da decisão da
unidade que analisou o pleito.
Também aqui me perfilho ao entendimento manifestado na decisão combatida. E
explico o porquê.
Ao pretender alterar os dados contidos no PER/DCOMP por meio dos recursos
apresentados na primeira e segunda esferas de julgamento administrativo, o que o Recorrente
realmente objetiva é a retificação daquele pedido, notadamente quanto às informações relativas
ao crédito, como se pode verificar da própria manifestação do Recorrente no sentido de que
cometeu erro de preenchimento, de acordo com reprodução do Recurso Voluntário, abaixo:
Entretanto, no que tange as NF 40917, 41300 e 41301, a Recorrente verificou
que incorreu em erro no preenchimento do PER ao vincular estas com o
Registro de Exportação competente, o que gerou a inconsistência “Produto do
Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados”.
Tal erro, contudo, não tem o condão de invalidar o crédito destas NF, pois os
produtos constantes das referidas NF foram efetivamente exportados conforme
consta na planilha abaixo e dos documentos acostados juntamente com as NF
no anexo III da MI.
Verifica-se, portanto, que há uma pretensão de alteração no fundamento
apresentado no PER, o que representa inovação no pedido inicial analisado pela Unidade de
Origem, que, a seu turno, debruçou-se sobre as informações outras transmitidas pelo Recorrente.
De fato, as modificações requeridas podem ser promovidas apenas por meio de
PER Retificador, após o qual a autoridade fiscalizadora examinará todo o conjunto de PER e
Declarações vinculados, emitindo Despacho Decisório a respeito do crédito pleiteado.
Situação diversa ocorre quando o Recorrente traz aos autos documentos que
corroboram os dados informados no PER/DCOMP transmitidos, não inserindo ou alterando
qualquer elemento neste contido.

1 Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação será indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901432/2013-21

Não se trata, portanto, de mero formalismo por parte da autoridade julgadora da
instância inferior, eis que não é possível em fase de julgamento modificarem-se dados do pedido
original do contribuinte.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF) 2, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração
de ofício de dados informados em PER/DCOMP ou demais Declarações.
Para finalizar e não menos importante, examinando os autos, não consegui
também relacionar as DE, os RE e as Notas Fiscais anexas à Manifestação de Inconformidade ao
alegado crédito. Confirmo a inconsistência referida na decisão recorrida, que não se encontra,
contudo, explicada no Recurso Voluntário.
No mérito, então, concluo pela inexistência de devida comprovação do crédito
pleiteado.
Em vista do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância,
bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).

Fl. 200
DF CARF MF
Original